Tribunal: STF
Processo: ARE 1427063
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERÍCIA REQUERIDA PELO MPF. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA A QUAL ESTÁ VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.253.844/SC. 



    1. Agravo de Instrumento manejado pela União Federal objetivando a reforma da decisão que determinou a sua inclusão na lide, de ofício, para fins de pagamento de honorários Periciais requeridos pelo Ministério Público Federal em sede de Ação Civil Pública. 



    2. Alega que a tese de que a Fazenda Pública deve custear os honorários de Perito quando o Ministério Público solicitar a Perícia significa, na prática, ainda que indiretamente, estabelecer uma vinculação incompatível com o desenho institucional do Ministério Público. O Ente Público ficaria responsável pelo custeio de uma despesa do Órgão Ministerial. Além de fragilizar a posição de independência do Parquet , isto viola uma série de disposições constitucionais relativas à elaboração do orçamento e à sua execução. 



    3. A questão já foi decidida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.253.844/SC), determinando que, nas Perícias requeridas pelo Ministério Público nas Ações Civis públicas, cabe à Fazenda Pública à qual se acha vinculado o Parquet arcar com o adiantamento dos honorários Periciais. Precedente: TRF5 - Processo 0801012-05.2021.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Rel. Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 22/04/2021). Agravo de Instrumento improvido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 2º, 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 48, 93, inciso IX, 127, § 3º, 165, incisos I e II, 166, inciso I, e 167, incisos I, II V, VI e VII, da Constituição Federal.



    Defende, em suma, ser “descabida eventual interpretação no sentido de que é a União, através do seu Orçamento Geral, que deve pagar o encargo processual requerido pelo Ministério Público Federal, instituição federal com autonomia orçamentária e financeira”.



    Pleiteia o provimento do presente recurso para:



    “a) preliminarmente, seja anulado o acórdão, por negativa de prestação jurisdicional, assegurando a integral apreciação da lide; 



    b) no mérito, que o Ministério Público Federal, enquanto autor e solicitante da prova pericial deve arcar com o valor dos honorários periciais.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo “desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito Processual Civil. Agravo em recurso extraordinário. Ação civil pública proposta pelo MPF. Adiantamento de honorários periciais pela União. 



    1. A questão foi decidida pela Corte Regional com base no exame da legislação infraconstitucional aplicável, o que não autoriza a abertura da via extraordinária. 2. Pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    Ademais, registre-se que este Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, o entendimento de que a controvérsia discutida nos presentes autos está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.361.507/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 18/04/2022). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Inexistência de contrariedade ao que definido, pelo Supremo, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes. 



    2. A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE nº 1.342.002/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/12/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.263.431/SP - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 01/09/2020)” (RE nº 1.223.525/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente